Tribunal: TJDFT
Processo: 0717337-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de ação de segurança, com pedido de liminar, impetrada por Wilson Azevedo dos Santos em face de suposto ato ilegal praticado pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento no 0716746-95.2021.8.07.000 - no bojo do qual, indeferida a tutela liminar, fora suscitado conflito negativo de competência -, consubstanciado no indeferimento da pretensão antecipatória formulada pelo impetrante volvida à obstaculização de levantamento dos valores correspondentes aos honorários advocatícios contratuais concertados entre ele e a parte que patrocina, de molde a que seja mantida a reserva de quantia outrora determinada sob essa rubrica. Objetiva o impetrante, in limine, a suspensão da decisão em testilha, proferindo-se determinação de proibição de levantamento dos valores depositados em juízo nos autos do cumprimento de sentença no 0049542-47.2002.8.07.0001 até a superveniência de julgamento do agravo de instrumento individualizado, e, alfim, após regular processamento da impetração, a confirmação desse provimento. Como fundamentos da pretensão mandamental, argumentara o impetrante, em suma, que interpusera agravo de instrumento em face da decisão originária que indeferira o pleito que formulara, de destaque de honorários contratados ad exitum, havendo o Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, ao qual distribuído o recurso, apreendido que a competência para julgamento do recurso estava afeta ao Desembargador Ângelo Passareli. Esclarecera que, redistribuído o recurso, o Desembargador Ângelo Passareli, conquanto reputando-se incompetente para apreciação da pretensão recursal, indeferira a pretensão antecipatória veiculada no agravo, suscitando na sequência conflito negativo de competência e “proibiu a Juíza prestar informações e ou Contrarrazões até julgamento do Conflito”[1]. Aventara que, destarte, a par de negar jurisdição, o Desembargador prolator da decisão arrostada, a despeito de incompetente, decidira contrariamente ao contrato posto e com lastro em precedentes inaplicáveis ao caso concreto. Pontificara que, assim, a pretensão mandamental, aviada contra aludida decisão judicial, versa sobre direito líquido e certo que o assiste, uma vez que o contrato de honorários que concertara ressoa rígido e está comprovado nos autos, sustentando que ainda figura como patrono da empresa exequente, detendo válida procuração nos autos do executivo, ressoando a necessidade de se obstar o levantamento da integralidade dos valores depositados, sob pena de esvaziamento da medida futura a ser prolatada no bojo do agravo de instrumento subjacente. Verberara restar configurada a probabilidade de provimento do mérito do agravo de instrumento, a par da ineficácia da medida, diante da iminência de expedição de ofício/alvará para transferência do montante recolhido em juízo. Apontara que a empresa contratante não existe de fato e há muito não funciona, não merecendo prevalecer o entendimento exarado pela decisão que indeferira a antecipação de tutela recursal vindicada no bojo do agravo de instrumento. Consignara ressoar inadequado e ilegal utilizar-se a contratante da própria torpeza, negando relação contratual laborada somente após resolvido o litígio objeto do concerto, encontrando-se já depositados os valores correlatos, notadamente diante da certeza de que a empresa não contará com ativos futuramente para o adimplemento do contratado. Pontuara que, segundo o contratado, fora fixada a remuneração devida, mediante cláusula quota littis, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do êxito para cada advogado, ao passo que restara arbitrado judicialmente o percentual de 2% (dois por cento), emergindo da decisão arrostada o esvaziamento do direito que o assiste e determinando que a remuneração pelos serviços prestados seja sindicada via de ação autônoma. Aludira às hipóteses de cabimento do mandado de segurança e ao teor da Súmula no 625 da Corte Suprema de Justiça, reprisando que ainda representa a parte “Paulista Comércio e Serviços Ltda.”, registrando que o litígio existente entre as partes içado como lastro para o indeferimento do pleito antecipatório representa negativa à autonomia privada de pacto rígido. Asseverara que o simples manejo de embargos de declaração pela parte da contratante/exequente não configura litígio suficiente a promover ruptura à obrigatoriedade contratual não contestada pelas litisconsortes, mas simples intento de utilização da lei para furtar-se ao pagamento do pactuado. Distribuída a ação mandamental no ambiente do plantão judicial, a eminente Desembargadora plantonista, assentando que a pretensão veiculada não ressoara passível de apreciação naquela sede excepcional, daí porque, se relatora natural da ação, talvez fosse o caso de indeferimento liminar da inicial, indeferira a liminar vindicada[2]. Em face dessa decisão, o impetrante manejara agravo interno, reprisando a argumentação alinhavada em sua peça pórtico.[3] É o relatório. Decido. Cuida-se de ação de segurança, com pedido de liminar, impetrada por Wilson Azevedo dos Santos em face de suposto ato ilegal praticado pelo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento no 0716746-95.2021.8.07.000 - no bojo do qual, indeferida a tutela liminar, fora suscitado conflito negativo de competência -, consubstanciado no indeferimento da pretensão antecipatória formulada pelo impetrante volvida à obstaculização de levantamento dos valores correspondentes aos honorários advocatícios contratuais concertados entre ele e a parte que patrocina, de molde a que seja mantida a reserva de quantia outrora determinada sob essa rubrica. Objetiva o impetrante, in limine, a suspensão da decisão em testilha, proferindo-se determinação de proibição de levantamento dos valores depositados em juízo nos autos do cumprimento de sentença no 0049542-47.2002.8.07.0001 até a superveniência de julgamento do agravo de instrumento individualizado, e, alfim, após regular processamento da impetração, a confirmação desse provimento. Aafere-se que, conquanto se infira que a impetração é voltada a desafiar suposto ato ilegal praticado pelo eminente Desembargador Relator do Agravo de Instrumento no 0716746-95.2021.8.07.000, o impetrante não esclarecera o ato que reputara ilegal atribuível à autoridade impetrada passível de ser desafiado pela via mandamental, cingindo-se a acoimar de equívoco o provimento que indeferira a pretensão antecipatória veiculada no bojo de agravo de instrumento subjacente. Fica patente, pois, que não indicara o ato praticado pela autoridade impetrada que reputara ilegal e apto a legitimar a invocação da prestação almejada pela via mandamental, pois, em suma, visa obter a tutela antecipatória que vindicara volvida à obstaculização de levantamento da integralidade dos valores depositados em juízo, de molde a que seja preservada a parcela a que reputa fazer jus a título de honorários contratuais, diante do desacolhimento, pelo Juízo de origem, da reserva postulada quanto à aludida verba. Com efeito, o impetrante almeja, em verdade, a concessão de ordem destinada à suspensão do ato judicial individualizado, assegurando-lhe a preservação da verba atinente aos honorários advocatícios contratados, determinando-se ao Juízo a quo que promova a reserva vindicada. Ou seja, almeja, via pretensão mandamental, nada mais do que obstar a realização do comando derivado da decisão originária, reformando-se-a quanto à determinação de levantamento de valores pela parte credora, acoimando de ilegal a decisão da instância superior que simplesmente a ratificara. Sob essa realidade, sobeja inexorável, conforme sinalizado pela Desembargadora Carmelita Brasil ao examinar a liminar no plantão judicial, a carência de ação do impetrante ante a apreensão de que o mandamus está destinado a arrostar decisão judicial passível de recurso e impassível de ser reputada como teratológica. Diante dessa apreensão, ressoa inviável o aviamento de ação de segurança, pois exorbita sua gênese e destinação sua utilização como sucedâneo do recurso apropriado para reexame do ato judicial traduzido em decisão interlocutória, prolatada em ambiente de antecipação de tutela recursal, que cingira-se a ratificar a resolução que autorizara o levantamento de valores pela parte credora no bojo de cumprimento provisório de sentença. Como é cediço, o mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser, por ato ilegal ou abusivo de autoridade. Assim é que, quando as supostas ilegalidades ou arbitrariedades derivam de ato judicial, a legislação de regência condiciona o cabimento do writ à demonstração de que o decisum impugnado não desafia a interposição de recurso com efeito suspensivo. Essa, aliás, é a exegese que deflui do apregoado pelo art. 5o, inciso II e III, da Lei no 12.016/09, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: [...] II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; ...” Não obstante, a doutrina e a jurisprudência, atentas à circunstância de que o ajuizamento de ações de segurança em face de provimentos judiciais consubstancia excepcionalidade, consolidaram entendimento no sentido de que, além da ausência de recurso com efeito suspensivo, o cabimento do mandamus exige, também, a demonstração de que o decisum arrostado padece de flagrante ilegalidade ou teratologia, violando direito processual líquido e certo da parte impetrante. Esta, aliás, é a orientação exarada pela colenda Corte Superior de Justiça, não deixando remanescer nenhuma controvérsia acerca da inadequação e da impossibilidade de se manejar o mandado de segurança quando não demonstrada a ocorrência dessa situação, consoante atestam os julgados que estampam os seguintes enunciados: “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DE HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DE PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. DESCABIMENTO. MEDIDA DE CARÁTER CORREICIONAL. COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO-IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. Quando a suposta ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ requer a demonstração da teratologia do decisum impugnado, bem como a ausência de recurso com efeito suspensivo, ou ainda que a situação não pode ser resolvida por meio de intervenção correicional. Aplicação do art. 5o, II, da Lei 12.016/09 e da Súmula 267/STF. [...] 5. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no MS 15.943/DF, Corte Especial, Relator Ministro Castro Meira, DJe 31/03/2011). “PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO STJ. CONCESSÃO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR. INCABÍVEL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO DO MINISTRO NÃO COMPROVADAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 5o, II, da Lei 12.016/09, que revogou a Lei 1.533/51, prevalece a regra de não cabimento do mandado de segurança, exceto se contra a decisão judicial não couber recurso com efeito suspensivo, além da evidente extravagância jurídica da respectiva decisão. 2. Excepcionalmente, em situações teratológicas, abusivas, que possam gerar dano irreparável, o recurso previsto não tenha ou não possa obter efeito suspensivo, admite-se que a parte se utilize do mandamus, levando-se em conta, ainda, que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXIX, não faz restrição quanto a seu uso, desde que presentes os seus pressupostos, que haverão de ser cumulativos. 3. "Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe agravo interno contra decisão do relator que, fundamentadamente, defere ou indefere, pedido liminar em habeas corpus" (HC 131.453/MT, Rel. Min. CELSO LIMONGI, DJe 3/11/09). Daí, ainda que "cabível a impetração do mandamus para atribuir efeito suspensivo a agravo regimental em face do perigo de decisão irreversível" (AgRg no MS 11.480/DF, Rel. p/ acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJ 22/10/07), no caso, mostra-se, no mínimo, não razoável eventual concessão de efeito suspensivo a recurso que, em tese, não será conhecido. 4. Nos termos da Súmula 121 do extinto Tribunal Federal de Recursos, "Não cabe mandado de segurança contra ato ou decisão, de natureza jurisdicional, emanado de relator ou presidente de Turma". Já a "hodierna jurisprudência desta Corte, à luz do entendimento emanado da Corte Especial, admite a impetração de mandado de segurança contra ato judicial na hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão, bem como perigo de lesão irreversível" (RMS 23.356/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 30/3/09). 5. "Decisão teratológica é a decisão absurda, impossível juridicamente, em nada se afeiçoando a casos tais como o dos autos, em que se defere medida liminar." (AgRg no MS 10.252/DF, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Corte Especial, DJ 26/9/05). [...] 9. Agravo regimental não provido.” (AgRg no MS 15.720/DF, Corte Especial, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 28/04/2011). “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. SUSPENSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA E COM RESPALDO LEGAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. [...] 3. A decisão judicial somente é impugnável por Mandado de Segurança quando, além de irrecorrível, mostrar-se teratológica ou manifestamente ilegal ou abusiva. Precedentes do STJ. [...]” (RMS 29.853/MG, 2a Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 27/04/2011). Alinhavadas essas premissas como forma de serem emoldurados os pressupostos indispensáveis à admissibilidade da impetração, porquanto destinada a arrostar ato judicial, infere-se que o provimento apontado como arbitrário, ilegal e injusto, não se ressente de nenhum desses vícios, afigurando-se impassível de ser arrostado via de mandado de segurança. O decisório arrostado, ao invés de ser passível de ser qualificado como ilegal ou arbitrário, se conforma linearmente com o curso procedimental alinhavado no estatuto processual vigente que dispõe sobre a aferição dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao passo que a decisão que ratificara, oriunda do Juízo primevo, ressoa plenamente consentânea com a lógica procedimental diretiva do cumprimento de sentença, pois volvida a materializar o objetivo fulcral do executivo, a saber, a satisfação do crédito detido pelo exequente. Deflui do aduzido que, almejando a credora Paulista Comércio e Serviços Ltda. – ME dar cumprimento ao título judicial que lhe fora favorável e lhe assegurara a percepção de valores, sobeja regular o prosseguimento do executivo mediante autorização do montante depositado em juízo, a despeito da irresignação do impetrante. A decisão ora impugnada, a seu turno, limitara-se a ratificar, sob juízo perfunctório, essa apreensão, negando a reserva de crédito pretendida pelo impetrante, pois não dispõe de instrumento contratual apto a aparelhar o pedido, a par do dissenso estabelecido com a credora, ressalvando que, diante dessa realidade, deverá perseguir o direito que reputa o assistir pela via apropriada. O que sobeja, destarte, é que a decisão arrostada e acoimada como ilegal está, ao invés de traduzir ato passível de ser reputado ilegal, abusivo ou teratológico, devidamente paramentada de fundamentos que conduziram ao desenlace alcançado. Acaso revestida de ilegalidade, deveria o impetrante submetê-la a reexame via do recurso adequado, que é o agravo interno. Ou seja, a decisão apontada como ilegal e violadora de direito líquido e certo do impetrante não se reveste de teratologia, a par de estar sujeita a recurso apropriado, tornando inviável o manejo da via mandamental como apto a obter sua reforma. Deve ser frisado, ademais, que, ao invés do sugerido pelo impetrante, a decisão reputada como ilegal guarda conformidade com o ritual procedimental, pois, reputando-se seu prolator incompetente, examinara a tutela liminar postulada, pois não poderia aguardar a resolução do incidente por implicar, aí sim, situação de negativa de prestação jurisdicional, e, na sequência, formulara o conflito de competência, via adequada para resolução do dissenso estabelecido quanto à competência para processamento e julgamento do agravo originalmente manejado. O procedimento, portanto, não descerra nenhuma erronia, conformando-se, ao invés, com o legalmente conformado. Do aduzido e afigurando-se inteiramente despiciendo e até mesmo incabível o alinhamento de outros argumentos, resta patente a impossibilidade de o decisório arrostado ser qualificado como abusivo ou ilegal passível de ser desafiado via mandado de segurança, sob pena, inclusive, de, por vias transversas, se reformar o decidido sob o prisma de que encerra ato ilegal afetando direito líquido e certo detido pelo impetrante. Com efeito, a par de destinada a impetração a atacar ato judicial, o provimento que faz seu objeto não legitima sua caracterização como abusivo e ilegal de forma a legitimar seu ataque através da ação constitucional aviada, inclusive porque, ainda que suscitado conflito de competência no bojo do agravo de instrumento subjacente, é sujeito a recurso apropriado e passível de ser municiado de efeito suspensivo. Esse é o entendimento, aliás, que se encontra estratificado no seio deste Tribunal em situações em tudo similares à enfocada nestes autos, consoante testificam os arestos adiante ementados: “MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO JUDICIAL - INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO - ORDEM DENEGADA. 01. Admite-se mandado de segurança contra ato judicial, condicionado, porém, a que a decisão seja flagrantemente ilegal ou teratológica, e desde que haja perigo de lesão irreversível. 02. ‘A negativa de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada está adstrita a comprovação de plano do que pretende liminarmente, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. Na espécie, por certo, o aprofundamento da matéria é indispensável. Não há, pois, os requisitos necessários para a concessão do referido efeito’. 03. Ordem denegada. Unânime" (MSG20100020159711, 3a Câmara Cível, Relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, DJ 02/02/2011, pág. 45). ‘MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. RECEBIMENTO DE AGRAVO NO EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. INADMISSIBILIDADE. 1. O mandado de segurança, procedimento especial cognitivo, de rito sumário e com assento constitucional, só tem cabimento, em se tratando de decisão judicial, quando o ato impugnado for manifestamente teratológico ou dotado de flagrante ilegalidade. É dizer: o simples fato do decisum que concede parcialmente efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento ser irrecorrível não autoriza, por si só, o manejo do writ, haja vista o que dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/2009. 2. Agravo interno conhecido e não provido. Unânime.” (MSG20100020154644 2a Câmara Cível, , Relator Desembargador Waldir Leôncio Lopes Júnior, DJ 09/12/2010, pág. 39). “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - NEGATIVA DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO. Correto o indeferimento da inicial do mandado de segurança impetrado contra ato judicial que não se configura ilegal ou abusivo”. (MSG20070020112453, 2a Câmara Cível, Relator Desembargador Sérgio Bittencourt, DJ 31/07/2008, pág. 18). Há que ser frisado que é inexorável que ao impetrante, em não se conformando com o decidido, assiste o direito de se irresignar contra o havido. O instrumento adequado para aduzir esse inconformismo não é, contudo, a via do mandado de segurança. Com efeito, insurgindo-se o impetrante contra decisão proferida pelo Desembargador Relator no ambiente de agravo de instrumento, ainda que nele tenha sido suscitado conflito negativo de competência, a situação não legitima o uso da ação mandamental como o instrumento adequado para debater as matérias que ventilara. A pretensão que aviara denuncia, destarte, que manejara ação de segurança como sucedânea do instrumento adequado para refutar decisão judicial passível de recurso, que, como cediço, é o agravo interno (CPC, art. 1.021). Ora, não encerra o mandado de segurança o instrumento processual adequado para infirmar o decidido e, como corolário, reformá-la, pois desguarnecido desse efeito. O que se afirma é que o mandado de segurança não é o instrumento adequado para obtenção da prestação almejada, pois não municiado do poder de modificar provimento singular traduzido como decisão interlocutória, devendo a prestação ser postulada, se o caso, via do instrumento adequado. Conforme acentuado, o mandado de segurança que manejara não consubstancia o instrumento adequado para a impugnar decisão alinhada. A inadequação da via que escolhera resulta na afirmação da falta de interesse de agir por não ter sido atendido o trinômio necessidade, utilidade e adequação da invocação da interseção judicial, e até mesmo a viabilidade jurídica da proteção que invocara, pois reclamada como sucedâneo da via adequada para desconstituição de provimento de magistrado de primeira instância e passível de recurso. Resta legitimada, então, a afirmação da carência de ação do impetrante, decorrente da falta de interesse de agir, e a extinção do mandamus sem exame do mérito, como forma de ser resguardada, inclusive, sua destinação teleológica, que é o resguardo de direito líquido e certo afetado por ato de autoridade (CF, art. 5o, LXIX), e não ser manejado como sucedâneo do instrumento adequado para reexame de decisão judicial passível de recurso. Outrossim, diante da resolução empreendida, ressoa prejudicado o exame do agravo interno interposto pelo impetrante em face da decisão que havia examinado e indeferido a liminar que postulara. Esteado nos argumentos alinhados, afirmo a carência de ação do impetrante decorrente da inexorável inadequação da pretensão mandamental que veiculara para obtenção do fim almejado, e, em consequência, extingo o writ que aviara, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 10 da Lei do Mandado de Segurança – Lei no 12.016/09 - e no artigo 485, incisos IV e VI, do novo estatuto processual. Outrossim, sobeja prejudicado o agravo interno interposto. Custas pelo impetrante. Operada a preclusão, pagas as custas, feitas as anotações e dada a devida baixa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 26054960, p. 02 (fl. 05). [2] - ID Num. 26052148 (fls. 261/262). [3] - ID Num. 26272012 (fls. 267/277).